Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade no recurso interposto, bem como acerca da preclusão da matéria, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006